Tribunal: STF
Processo: ARE 1398724
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. OPERAÇÃO CARTÃO VERMELHO. Pretensão de anulação do AIIM lavrado com base na contraposição entre as informações prestadas pela empresa contribuinte e as informações obtidas junto às administradoras de cartão de crédito e débito. Impossibilidade. Inexistência de direito absoluto ao sigilo bancário, tendo em vista que nenhum direito pode ser invocado para encobrir a prática de ilícitos. Legislação que procura dar concretude aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da pessoalidade. Mera confrontação de dados não viola o sigilo, pois há apenas identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, no limite necessário a que o fisco e toda a coletividade não sejam enganados. Ação improcedente. Prevalência do voto vencido. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS” (eDOC 35, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 225 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de instauração de prévio processo administrativo para que seja possível o fornecimento de dados sigilosos relativos a movimentações bancárias, pelas instituições, à administração fazendária. 



    Argumenta-se que “a quebra de sigilo bancário PELOS ESTADOS somente poderia ser realizada mediante a existência do processo administrativo prévio, como previsto no art. 6° da LC 105/2001” (eDOC 48, p. 5).



    Aduz-se a contrariedade do acórdão impugnado ao que restou fixado no julgamento do tema 225 da repercussão geral, ao fundamento de que, no referido paradigma, ter-se-ia definido a obrigatoriedade do processo administrativo para o trânsito de informações bancárias.



    Posteriormente, ressaltou-se a pendência de julgamento da ADI 7.276, em que se discutia a matéria debatida nos autos. Assim, requereu-se o sobrestamento deste feito, a fim de aguardar a apreciação dessa ação de controle concentrado (eDOC 151).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do tema 225 da repercussão geral, assentou que o art. 6º da Lei Complementar 105/2001, que prevê a possibilidade de a administração fazendária realizar o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras quando houver processo administrativo instaurado, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item ‘a’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal’. 7. Fixação de tese em relação ao item ‘b’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN’. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2016)  



    Nesse mesmo sentido foi a orientação firmada no julgamento da ADI 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli. Nesse caso, inclusive, a Corte reconheceu a constitucionalidade não só do art. 6º, mas também do art. 5º da Lei Complementar 105/2001, com fundamento no dever-poder de o Estado criar mecanismos de fiscalização sobre movimentações financeiras. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.” (ADI 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2016; grifou-se)  



    Extrai-se dos precedentes acima mencionados que o compartilhamento de informações entre instituições bancárias e a administração fazendária encontra fundamento nos deveres do Fisco de bem tributar e fiscalizar, não configurando ofensa ao sigilo bancário o fornecimento de dados de movimentações financeiras sem prévia autorização judicial, visto que assegurada a privacidade, garantido-se, assim, o uso das informações para as finalidades necessárias à apuração do tributo.



    Ademais, com as ressalvas externadas em meu voto-divergente, também ressalto que esta Corte, ao apreciar o mérito da ADI 7.276, concluiu que as normas do Convênio ICMS 134/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) — que disciplinam o fornecimento de informações, pelas instituições e pelos intermediadores financeiros e de pagamento, às administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal — não ofendem os direitos à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Nessa linha, assentou-se que tal acesso sistêmico, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária estadual, não configura quebra de sigilo bancário; in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS N. 134/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, ALTERADO PELO CONVÊNIO N. 166/2022. ATO DA COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMINUCIPAL E DE COMUNICAÇÃO - COTEPE/ICMS N. 65/2018, ALTERADO PELO ATO COTEPE/ICMS N. 37/2022, E O ATO COTEPE/ICMS N. 81/2022. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DE LEIAUTE DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO - DIMP. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESERVA LEGAL PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE VEICULAM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS EDITADAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIGILOSOS BANCÁRIOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, converte-se o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito, sem necessidade de novas informações. Precedentes.



    2. O Ato COTEPE/ICMS n. 65/2018, alterado pelo Ato COTEPE/ICMS n. 37/2022, e o ATO COTEPE/ICMS n. 81/2022, que regulamentam o Convênio ICMS n. 134/2016 e veiculam o Manual de Orientações de Leiaute da Declaração de Informações de Meios de Pagamentos - DIMP não dispõem de densidade normativa para ensejar o exame de controle de constitucionalidade em abstrato. Precedentes.



    3. São formalmente constitucionais as cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, normas complementares à legislação tributária, nos termos do inc. IV do art. 100 do Código Tributário Nacional, editadas com fundamento no § 1º do art. 145 da Constituição da República.



    4. A reserva constitucional de convênio prevista na al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República não impede que a União, os Estados e o Distrito Federal celebrem convênios para execução de suas leis, serviços ou decisões, a fim de prestarem assistência uns aos outros para fiscalização ou permuta de informações, uniformização de procedimentos e normas inerentes ao exercício e competência tributária desses entes federados, nos termos dos arts. 102 e 199, do Código Tributário Nacional.



    5. As normas impugnadas do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, não ofendem o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Não se caracteriza quebra de sigilo bancário o acesso, pelas autoridades fiscais, a dados de caráter sigiloso fornecidos por instituições financeiras e de pagamento, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida apenas quanto às cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta, do Convênio ICMS n. 134/2016, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz e, na parte conhecida, julgada improcedente.”



    (ADI 7.276, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2024; grifou-se)



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou, inicialmente, a validade das disposições da Lei Complementar 105/2001, de maneira a reconhecer a possibilidade de as instituições financeiras fornecerem informações à administração fazendária.



    Ato contínuo, registrou a distinção entre o simples fornecimento periódico de informações pelas instituições financeiras (LC 105/2001, art. 5º) e o eventual exame, pela autoridade tributária, de documentos, livros e registros (LC 105/2001, art. 6º), de maneira a destacar a obrigatoriedade de prévio processo administrativo apenas nesta última hipótese. 



    Ademais, anotou que as irregularidades foram apuradas com base na contraposição das informações periódicas fornecidas pelas instituições, ou seja, com base no art. 5º indicado, sem a necessidade do revolvimento a documentos, livros e registros. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em que pese o tema ainda não tenha sido sedimentado pela jurisprudência deste E. Tribunal, bem como ainda não tenha havido julgamento de mérito nos autos do RE 601.314/RG1, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, filio-me ao entendimento de que as disposições da LC nº 105/01 não violam direito subjetivo do contribuinte.



    [...]



    No presente caso se encontram em embate, de um lado, o direito ao sigilo, previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, que resguarda a inviolabilidade do ‘sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal’. E, de outro, o dever da Administração Pública de dar concretude ao princípio da capacidade contributiva e da pessoalidade, conforme previsão do § 1º do art. 145 da Constituição.



    [...]



    Com base neste artigo, a Constituição conferiu à Administração Tributária a possibilidade de criação de mecanismos, tais como aquele previsto na lei estadual n.º 6.374/89, com alteração pela lei n.º 12.294/96, que determina às empresas administradoras de cartões de crédito ou de débito o fornecimento dos impressos, documentos, livros, programas e arquivos magnéticos relativos às operações ou prestações de serviços realizadas por contribuinte do imposto. 



    Não há que se falar em violação do direito ao sigilo, posto que nenhuma pretensão de defesa de direito pode servir de manto para encobrir o cometimento de atos sonegação fiscal.



    [...]



    Ademais, não se pode confundir o fornecimento periódico de informações à administração tributária, ao qual são obrigadas as instituições financeiras, com o eventual exame de documentos, livros e registros em seu poder.



    [...]



    Assim, em primeiro lugar, as instituições financeiras, deverão apenas informar, periodicamente, de maneira contínua e em arquivos digitais, à administração tributária as operações realizadas pelos usuários dos Serviços. Se tais informações forem insuficientes, pode-se pedir o acesso aos documentos, livros e registros da operadora, e somente nesse segundo caso é que a lei exige processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.



    [...]



    Tem-se, portanto, que, como regra, as informações prestadas pelas instituições financeiras (ou equiparadas) restringem-se a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, sem a inserção de qualquer elemento que possa identificar a origem ou natureza dos gastos a partir deles efetuados.



    É o caso dos autos, pois conforme se constata pela análise dos documentos trazidos a fls. 169/311, o Fisco chegou à conclusão das diferenças apenas pelo embate entre as declarações do contribuinte e as operações registradas pelas administradoras, sem necessidade de análise profunda de documentos, livros e registros.” (eDOC 35, p. 3-13)  



    Assim, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que admite o compartilhamento periódico de tais informações entre instituições financeiras e a administração fazendária estadual, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária.



    Além disso, mesmo que assim não o fosse, verifica-se que, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional, notadamente os arts. 5º e 6º da LC 105/2001, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 deste tribunal.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Sigilos fiscal e bancário. Artigo 6º. LC nº 105/2001. Constitucionalidade. Informações bancárias. Requisição direta às instituições financeiras. Possibilidade. Fiscalização fazendária. Pressupostos para entrada em estabelecimento comercial. Ilicitude das provas produzidas na esfera administrativa. Questões de índole infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Plenário da Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/01, o qual permite ao Fisco, conforme sejam preenchidos certos requisitos, requisitar diretamente às instituições financeiras informações sobre movimentações bancárias, o que não viola a isonomia, a capacidade contributiva nem o direito aos sigilos bancário e fiscal. 2. A matéria relativa à maneira pela qual se deu a fiscalização fazendária e à ilicitude das provas produzidas na fase administrativa é de índole infraconstitucional, além de demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1021, § 4º do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE 599.235 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente